Tribunal: TJMT
Processo: 1025741-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1025741-47.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: LUIZ CENCI E MARIA MARCOLAN CENCI
IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar impetrado por Luiz Cenci e Maria Marcolan Cenci contra ato supostamente ilegal praticado pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na homologação do parecer no. 39/PGE/SUBFSCAL/2020, que opinou pelo indeferimento do pedido administrativo de liberação de garantia de contrato de financiamento pelo FUNDEIC.
Os Impetrantes informam que a empresa Designer Óptica e Joalheria LTDA, firmou no ano de 2019, um contrato de financiamento no. 34/2009/SICME-FUNCEIC junto à Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso, oferecendo em garantia hipotecária do financiamento, um bem imóvel de propriedade dos Impetrantes como garantia de pagamento unicamente deste financiamento.
Afirmam que, a empresa contratante já pagou há muito tempo o débito, motivo pelo qual requereu a baixa/levantamento da garantia hipotecária, o que foi negado administrativamente, conforme decisão homologatória do Impetrado, por não ter sido apresentado certidão negativa de débitos.
Asseguram que, não são e nunca foram sócios da empresa contratante do financiamento, conforme atos societários, mas apenas garantiram com seu imóvel o pagamento de um único empréstimo (contrato no. 34/2009/SICME).
Asseveram que, mesmo diante da existência de eventuais dívidas para com o Estado de Mato Grosso por parte da empresa contratante, estas não se referem ao contrato de financiamento e, não há na legislação brasileira meios legais para cobrar dívidas, que não se utilizar da propriedade de terceiros, lesando sobremaneira o direito dos mesmos.
Sustentam que a hipoteca é um tipo de garantia real regulada pelos artigos 1.473 a 1.505 do CC e, por meio dela o devedor disponibiliza como garantia de uma determinada obrigação, um bem imóvel que será gravado em favor do credor, razão pela qual paga a obrigação contratual, por consequência lógica, extinta está a obrigação dos garantidores, o que dá aos Impetrantes o direito á baixa da hipoteca e o cancelamento do ônus que grava o imóvel.
Requerem a concessão da liminar para a devida baixa da averbação no cartório onde está registrada a matrícula, da hipoteca sobre o imóvel descrito na exordial.
No mérito, pugnam pelo reconhecimento do direito dos Impetrantes para fins de determinar a imediata baixa/levantamento da averbação da garantia hipotecária, na matrícula do imóvel no. 5254 (R-3/5254), do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.
Antes da análise do pedido de liminar, solicitei informações da autoridade coatora, sendo certificado em 14 de janeiro de 2021, o decurso do prazo do Impetrado.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente ressalto que, de acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.
Nesse contexto, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora) (artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).
No caso dos autos, o parecer que opinou pelo indeferimento do pedido de administrativo de levamento da hipoteca, o qual foi homologado pela Autoridade Coatora, foi fundamentado no seguinte sentido:
[...]. Como narrado no parecer em questão, existem normas administrativas vinculando a liberação de garantia à apresentação de certidão negativa de débitos junto ao Estado de Mato Grosso, hoje de emissão conjunta entre a PGE e SEFAZ.
O contribuinte, quando opta por apresentar como garantia hipoteca sobre bens de terceiro, tem ciência de antemão que a liberação da garantia está atrelada ao cumprimento dos requisitos postos pela legislação de regência.
Não cabe a Administração Pública, depois de recebida a garantia, flexibilizar o conteúdo dessas normas. A Administração Pública se submete ao princípio da estrita legalidade, isto é, deve agir nos termos e conforme a legislação.
Entendemos não ser possível no caso em tela sopesar instrumentos de discricionariedade, fundados em conveniência e oportunidade, para afastar a exigência de certidão negativa para a liberação de garantia, ainda mais quando se tem notícia da existência de débitos perante o Estado.
Eventual análise sobre legalidade e/ou constitucionalidade da exigência ultrapassa os lindes da seara administrativa.
Parra corroborar tudo quanto discutido neste processo, é possível a submissão do presente feito à Sefaz/MT para pronunciar sobre a subsunção do caso dos autos à normativa que exige a apresentação de CND. O parecer dessa secretaria poderá colaborar na elucidação do feito.
[...].
Acaso não surjam fatos novos e inexistindo pronunciamento divergente da SEFAZ, opina-se pelo indeferimento do pleito de liberação de garantia em contrato de financiamento pelo FUNDEIC sem a apresentação de certidões de regularidade fiscal, tendo em vista se tratar de uma obrigação acessória prevista na legislação tributária vigente, sem a existência de qualquer ato normativo que excepcione a hipótese dos autos. [...]. [Destaquei].
Portanto, pelo trecho alhures colacionado, parece-me que há norma administrativa vinculando a liberação da garantia à apresentação de certidão negativa de débitos junto ao Estado de Mato Grosso, a qual não foi trazida aos autos, mas que era de conhecimento do contribuinte.
Em consulta ao site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso consta os documentos que devem ser apresentados para proceder a liberação de hipoteca decorrente de financiamento pelo FUNDEIC, entre eles, está a certidão negativa conjunta da PGE e SEFAM/MT (http://www.sedec.mt.gov.br/-/2951054-baixa-de-hipoteca).
Do mesmo modo, não ficou demonstrado o perigo da demora em se aguardar o julgamento do mérito pelo Colegiado, tendo em vista que o documento anexado ao presente mandamus para comprovar a quitação do financiamento é datado de 21 de fevereiro de 2019 (id. 69053964 - pág. 1).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente writ, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se o Estado de Mato Grosso para ingressar no feito, caso tenha interesse, nos moldes do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora